Tribunal: STF
Processo: Pet 2647
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em recurso extraordinário contra a
exigibilidade de Estados e Município de contribuição para o PASEP:
liminar concedida ad referendum: revogação, dada a subseqüente decisão
plenária contrária à tese do (AOr 471, 11.04.02, Sanches), de modo a
elidir sua plausibilidade.
        Revoga-se a medida cautelar, liminarmente deferida, de
concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, ante a
superveniência de decisão plenária contra a tese do recorrente,
elidindo-lhe a plausibilidade.